Tribunal: STF
Processo: ARE 1272499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S ÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fls. 193/194v):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DELITO DO ART. 1º, II, DA LEI N0 8.137/90, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
    1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SE DEFENDER NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRRELEVÂNCIA DE POSSÍVEIS VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO.
    2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE, COM PRECISÃO, A CONDUTA PRATICADA PELO ACUSADO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE EXPÕE O FATO DELITUOSO, SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO E A CLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. (ART. 1°, II, DA LEI Nº 8.137/90). SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 41 DO CPP. REJEIÇÃO. 
    MÉRITO.
    3. DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDARIAS QUANTO AO RECOLHIMENTO DE ICMS. DOLO GENÉRICO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INEQUÍVOCO PREJUÍZO AO ERÁRIO CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.
    4. DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO INSURGÊNCIA POR PARTE DO RÉU. REPRIMÉNDA PENAL APLICADA OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÁSICO E ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR DO DIA-MULTA. FIXAÇÃO EM BTN 's (BÔNUS DO TESOURO NACIONAL). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA ADEQUAR AO DISPOSTO NO ART. 49, § 1º DO CP. RETOQUE DA SENTENÇA APENAS NESTE PONTO.
    5. REJEITO AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO. POR FIM, DE OFÍCIO, REFORMO A SENTENÇA PARA ALTERAR A PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM· 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 14 BTN 's (BÔNUS DO TESOURO NACIONAL) PARA 16 DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
    1. Eventuais vícios no procedimento administrativo fiscal são irrelevantes para o processo penal em que se apura a possível ocorrência de crime contra a ordem tributária, sendo inadmissível na esfera penal a discussão de nulidade do procedimento administrativo fiscal, devendo tal questão ser aviada na esfera adequada à anulação do crédito tributário, não havendo como acolher esta alegação.
    Preliminar rejeitada.
    2. Prefacialmente, o apelante diz ser inepta a inicial acusatória, motivo pelo qual o processo deveria ser declarado nulo desde o início. Todavia, a partir de uma simples leitura da denúncia, tenho que a conduta do acusado foi relatada concretamente, com a precisa indicação do ·tipo penal violado. In casu, a denúncia contém a exposição do fato delituoso, as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do tipo incriminador e, ainda, o rol de testemunhas, conforme imposição legal estabelecida no art. 41, do CPP. Logo, a denúncia satisfez o requisito formal, ao descrever a conduta do acusado com todas as suas circunstâncias, bem como o requisito material que foi o lastro probatório preambular capaz de trazer a conhecimento indícios de autoria e materialidade do crime, forjando, assim, um juízo de probabilidade. Isto posto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.
    3. Pretende a defesa a absolvição, alegando ser atípica a conduta praticada; pelo recorrente. Todavia, a sublevação não deve prosperar. É sabido que a Lei nº 8.137/90, trata dos crimes contra a ordem tributária, disciplinando também matéria relativa à ordem econômica e às relações de consumo. Na lição de Femando Capez, o crime em estudo constitui, na realidade, modalidade do crime de falsidade ideológica. In casu, o apelante, na qualidade de representante legal da empresa Tambiá Comércio de Colchões Ltda., era responsável pela emissão correta das informações e pela administração fiscal da empresa, contudo, suprimiu e reduziu tributo com a omissão de informação e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias, deixando de recolher R$ 132.583,31 (cento e trinta de dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) a título de ICMS.
    - A afirmação defensiva de inexistência de provas de que o acusado fraudou a fiscalização tributária ou omitiu operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, pelo simples fato de integrar o quadro social da empresa Tambiá Comércio de Colchoes Ltda., não merece guarida, pois restou inequívoca a intenção de burlar a legislação tributária, na medida em que o recorrente suprimiu tributo por meio de fraude à fiscalização tributária, ao adquirir mercadorias/produtos, pagando os fornecedores com receitas advindas de operações de saídas anteriores, sem o pagamento do imposto devido, constatado pela falta de registros de notas fiscais nos livros próprios, configurando supressão e redução de imposto mediante fraude à fiscalização tributária, pela omissão de operação de documento ou livro exigido pela lei fiscal. Deste modo, no caso sob análise, o dolo de praticar o crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90) é considerado genérico, até porque, data maxima venia, omitir valores expressivos e deixar de quitar o ICMS, no valor de R$ 132.583,31 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), não pode passar despercebido. Logo, a condenação é medida que se impõe.
    4. Quanto à dosimetria da pena, no caso dos autos, o togado sentenciante não valorou negativamente circunstância judicial alguma, motivo pelo qual fixou a pena-base em seu mínimo legal, que é de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, tomando-a definitiva, ante a inexistência de atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena. Por fim, após reconhecer a continuidade delitiva, exasperou a pena na fração de 2/3 (consideradas sete condutas ilícitas), conforme recomendação da doutrina e jurisprudência, fixando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em. regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa. Ato contínuo, andou bem o ilustre magistrado sentenciante ao substituir a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.
    - Relativamente à sanção pecuniária cominada ao sentenciado, entendo que merece reparo a sentença guerreada. Ao estabelecer a reprimenda, o MM. Juiz prolator do decisum fixou o valor do dia-multa em Bônus do Tesouro Nacional. Todavia, a referida unidade de valor foi extinta por meio da Lei nº 8.177/91. Por outro lado, o art. 49, § l°, do Código Penal, estabelece que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e que o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. Portanto, a sentença deve ser reformada, de ofício, tão somente no que tange ao valor do dia-multa, o qual deve ser fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
    5. Rejeição das preliminares cerceamento de defesa e de inépcia da inicial e, no mérito, desprovimento ao apelo. Por fim, reforma, de ofício, da sentença para alterar a pena pecuniária fixada em 16 dias-multa no valor de 14 BTN 's (bônus do tesouro nacional) para 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em harmonia com o parecer ministerial.” 
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 200/202), estes foram rejeitados pela instância de origem (fls. 210/212v). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção de sua punibilidade (fls. 215/220).
    O recurso foi inadmitido ao único fundamento de que não houve o devido prequestionamento explícito da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF. Na oportunidade, o Juízo a quo afastou a existência da prescrição da pretensão punitiva estatal (fls. 237/237v).
    No Agravo, a parte recorrente se limita a repisar as razões do apelo extremo (fls. 241/245).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.00.5678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Mesmo que assim não fosse, o apelo extraordinário, por se fundamentar tão somente na suposta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que superados esses graves óbices, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao recurso defensivo para manter a sua condenação pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, ainda, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Por fim, registro que muito embora o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para apreciar tal pedido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente